Tribunal: TJDFT
Processo: 0710511-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PARCELA INCONTROVERSA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO. TERMO FINAL. DATA DA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA 7.253/1997. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste em verificar se: i) há legitimidade da parte exequente em relação ao período integral (janeiro/1996 a abril/2002), conforme o título executivo; e ii) é possível o prosseguimento da execução em relação a parte incontroversa.
2. Admite-se o prosseguimento do cumprimento de sentença com relação ao valor incontroverso, ressaltando-se que, para fins de determinação do regime de pagamento a ser adotado – precatório ou requisição de pequeno valor (RPV) –, deve ser observado o valor total da execução, inclusive a parte controvertida. 2.1. Como o título judicial foi constituído em 11/3/2020, data em que estava em vigor a redação original da Lei Distrital 3.624/2005, deve ser considerado o teto de 10 (dez) salários-mínimos. 2.2. Dessa forma, considerando o valor total da execução (R$ 74.839,94), a parcela incontroversa deverá ser paga mediante precatório.
3. Os substituídos do SINDIRETA têm direito à percepção do auxílio alimentação desde a data em que o auxílio foi suprimido até a data da impetração do mandado de segurança 7.253/1997, em 28/4/1997, do qual emanou a ordem de restauração do benefício.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.